Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710136-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA BOGA DA SILVA SOARES AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Magda Borges da Silva Soares pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo em que se busca a rescisão de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada ora agravante, para determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada, nos seguintes termos: “(...) Assim, ACOLHO a presente impugnação para, em consequência, determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada. Intime-se, pois, a parte exequente para que, em 5 (cinco) dias, junte planilha do seu crédito, atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 10/11/2017, e sem a incidência da multa nem dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Após, expeça-se certidão para habilitação no juízo da recuperação judicial. Por fim, venham os autos conclusos para extinção”. A agravante assevera que o julgador singular incorreu em error in procedendo, “visto que arquivou em definitivo o cumprimento de sentença com a fundamentação de o autor já habilitou o seu crédito na recuperação judicial”, sem dar a continuidade ao feito (sic) (ID no 24699222, pág. 07). Alega que, como o crédito exequendo foi constituído após a decretação da recuperação judicial, a ela não se sujeita, de modo que o cumprimento de sentença pode tramitar perante o juízo que proferiu a sentença condenatória. Aduz violação aos arts. 5o, incisos V, X, XXXV, LIV, L, LV, e 93, inciso IX, da CR, 489, 523 e 926, do CPC, 6o, inciso VII, 7o, parágrafo único, 12, 18, 34, e 42, parágrafo único, todos do CDC, e 49 e 59, ambos da Lei no 11.101/05, além dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Relações de Consumo. Invoca a tese no 12, o Enunciado no 480 e o tema no 1.051, todos do colendo STJ. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma do decisum, para determinar o prosseguimento regular do cumprimento da sentença. Não houve pedido liminar. Embora devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou, conforme certidão de ID no 26183125, pág. 01. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida decisão, em 14.05.21, nos autos do presente processo, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Na decisão de id 87297201 foi dito que, ao final, os autos deveriam ser conclusos para extinção. Em verdade, após expedição da certidão para habilitação, os autos devem ser conclusos para suspensão até o pagamento do crédito da exequente. De toda forma, uma vez interposto AGI, aguarde-se pelo seu julgamento no que, ao final, devem os autos retornar. Intimem-se” (sic) (ID no 91776423). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações obtidas no sistema informatizado deste TJDFT, constatou-se que houve a reconsideração da decisão recorrida, a fim de sobrestar o feito até o cumprimento integral da dívida exequenda. Dessa forma, proclamo a perda superveniente do interesse recursal do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, daí porque dele não conheço, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator